Tribunal: STJ
Processo: 1016404-13.2022.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754512 - SP(2024/0356124-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: OLAVO PRINCIPE CREDIDIO JUNIOR
ADVOGADA
: TERESA ANABELA SILVA DE ARAUJO PLAZA - SP149543
AGRAVADO
: GEORGIUS LUIS ARGENTINI PRINCIPE CREDIDIO
ADVOGADO
: MAURÍCIO NANARTONIS - SP084807
INTERES.
: TANIA MARIA ARGENTINI CREDIDIO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
1. O Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu
cabível à hipótese.
2. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não
prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ad6bd34b-238a-4f10-91c2-3257a8422248

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754512 - SP(2024/0356124-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: OLAVO PRINCIPE CREDIDIO JUNIOR
ADVOGADA
: TERESA ANABELA SILVA DE ARAUJO PLAZA - SP149543
AGRAVADO
: GEORGIUS LUIS ARGENTINI PRINCIPE CREDIDIO
ADVOGADO
: MAURÍCIO NANARTONIS - SP084807
INTERES.
: TANIA MARIA ARGENTINI CREDIDIO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
1. O Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu
cabível à hipótese.
2. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não
prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por OLAVO PRINCIPE CREDIDIO
JUNIOR contra decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo,
fundamentado no
alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se
art. 105, inciso III,
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS Parcial procedência
Insurgência do corréu condenado e do autor Alegação do corréu de que: i) a
liminar foi indeferida, não podendo o juízo decidir a questão dos aluguéis
novamente em sede de sentença; ii) jamais existiu relação locatícia entre as
partes; iii) a sentença é nula, por não observar o pedido do autor; iv) o
demandante também utilizava o imóvel Autor que alega que a corré deu
autorização para terceiro utilizar o imóvel, devendo ser igualmente
condenada a pagar-lhe aluguel Descabimento Sentença que substitui
decisão provisória, não havendo que se falar em coisa julgada Indenização
por uso exclusivo do bem comum que independe de relação locatícia O
instituto do condomínio permite ao coproprietário que não utiliza diretamente
o imóvel cobrar aluguel proporcional do condômino que usufrui do bem
sozinho Inteligência do
do Código Civil Inexistência de decisão
art. 1.319
ultra petita Valor maior do IPTU, constante do dispositivo da sentença, que
diz respeito ao acréscimo do tributo, relativo ao exercício de 2023 Prestação
sucessiva Pedido implícito Inteligência do
do CPC Autor e corré que
art. 323
não utilizavam o imóvel no período de interesse RECURSOS IMPROVIDOS" (e-
STJ fl. 527).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 584).
No recurso especial, o recorrentes alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA54118737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:27
Código de Controle do Documento: a0eb1cf0-6a5a-4de9-8746-b71d34fa4831

(i)
do CPC - por alegar que a utilização do imóvel comum pelo
art. 374
recorrido e sua família seria fato notório e incontroverso;
(ii)
VI, do CPC - por falta de fundamentação quanto a não
art. 489,
aplicação do precedente; e
(iii) art. 492 do CPC - por alegar decisão
.
ultra petita
Apresentadas contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
591/597
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manifestou-se
expressamente quanto à mora, conforme se verifica dos seguintes trechos do acórdão:

"Os aluguéis são devidos desde a citação, data em que a parte ré
é constituída em mora, nos termos do
do CPC, à mingua de
art. 240,
notificação anterior pelo autor" (e-STJ fl. 530).

Não há omissão apenas pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em
sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA54118737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:27
Código de Controle do Documento: a0eb1cf0-6a5a-4de9-8746-b71d34fa4831

4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

No que se refere à ofensa aos arts. 374 e 492 do CPC, verifica-se que a
matéria versada nos dispositivos apontados como violados no recurso especial não foi
objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração.
Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
.
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação, não cabendo a majoração prevista no
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil por já estarem no limite máximo estabelecido no § 2o
do mesmo dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:27
Código de Controle do Documento: a0eb1cf0-6a5a-4de9-8746-b71d34fa4831

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.754.512 / SP
Número Registro: 2024/0356124-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10164041320228260011
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OLAVO PRINCIPE CREDIDIO JUNIOR
ADVOGADA
: TERESA ANABELA SILVA DE ARAUJO PLAZA - SP149543
AGRAVADO
: GEORGIUS LUIS ARGENTINI PRINCIPE CREDIDIO
ADVOGADO : MAURÍCIO NANARTONIS - SP084807
INTERES.
: TANIA MARIA ARGENTINI CREDIDIO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:19
Código de Controle do Documento: 38e43df0-7ffa-4788-bb08-4f6dbfffa229